Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713869-36.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: EVANILSON VASCONCELOS, ELISANGELA VASCONCELOS DOS SANTOS, ELENICE VASCONCELOS, ERONILSA VASCONCELOS, JOSE FATIMO DE VASCONCELOS, ELENILSON VASCONCELOS APELADO: ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS Despacho 1. Após a notícia de falecimento de um dos apelantes, a advogada foi intimada para esclarecer se os herdeiros tinham interesse na sucessão processual, bem como promover a habilitação dos herdeiros (ID no 72676726). 2. A advogada requereu a citação dos herdeiros, diante da dificuldade de formalizar as procurações e de consenso na família (ID no 73860143). Indicou o endereço e os nomes dos herdeiros. 3. Intimem-se os herdeiros de José Fátimo de Vasconcelos indicados na petição de ID no 73860143 para que informem se possuem interesse na sucessão processual e regularizem a sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de o recurso ser julgado no estado em que se encontra, com eventuais implicações para o acervo do respectivo Espólio (CPC, art. 75, VII c/c arts. 110 e 313, §2o, II). 4. Para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, no mesmo prazo, intime-se o apelado para, querendo, se manifestar quanto aos novos documentos de ID no 72655681 e seguintes. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro